Tribunal: TJBA
Processo: 8003682-16.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003682-16.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS APELADO: OTACILIO BISPO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. ART. 34 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. 50 ORTN. AFERIÇÃO DO CABIMENTO À LUZ DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STJ. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CONVERSÃO E CORREÇÃO (OTN/BTN/UFIR/IPCA-E). NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão que, em execução fiscal, não conheceu do recurso por considerá-lo manifestamente inadmissível, com fundamento no art. 932, III, do CPC e no art. 34 da Lei nº 6.830/80, ao entender que o valor executado não ultrapassa o limite de alçada de 50 ORTN. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a apelação em execução fiscal quando, à luz do precedente obrigatório do STJ, o valor da causa deve ser convertido pelos índices de atualização (OTN/BTN/UFIR/IPCA-E) para aferição do limite de 50 ORTN previsto no art. 34 da LEF. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 34 da Lei nº 6.830/80 estabelece limite de alçada para cabimento de apelação em execução fiscal, vinculando-se ao parâmetro de 50 ORTN. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido ao regime do art. 543-C do CPC, fixa que a conversão do valor de 50 ORTN deve observar a equivalência histórica dos índices (OTN, BTN, UFIR), com atualização pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, preservando-se o valor de referência. A aferição do cabimento do recurso exige a conversão do valor da execução fiscal segundo os parâmetros definidos pelo STJ, para verificação objetiva de superação do limite legal de alçada. A aplicação do precedente obrigatório indica que, no caso concreto, o valor da execução não ultrapassa o parâmetro legal de 50 ORTN, razão pela qual se mantém o juízo de inadmissibilidade recursal. A decisão recorrida observa a orientação do STJ e se fundamenta corretamente no regime de precedentes obrigatórios e na disciplina do art. 34 da LEF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O cabimento de apelação em execução fiscal depende da verificação do valor de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80, correspondente a 50 ORTN. A aferição do limite de 50 ORTN exige conversão dos índices históricos com atualização pelo IPCA-E, conforme precedente obrigatório do STJ. A não superação do valor de alçada impede o conhecimento do recurso de apelação em execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Lei nº 6.830/80, art. 34. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1168625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01.07.2010; STJ, REsp 607.930/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 17.05.2004; STJ, REsp 761.319/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 20.03.2006. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003682-16.2022.8.05.0105, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE IPIAU e como agravado OTACILIO BISPO DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .